Tribunal: TJMMG
Processo: 2000147-39.2021.9.13.0000
Classe: Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO - REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE - REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
- Diante da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita e da reparação do dano dentro do inquérito civil, tudo isso aliado ao realinhamento da conduta, não se justifica a decretação da perda do posto ou da graduação dos militares, em face da observância do princípio de política criminal.
- Improcedência da representação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Processo eproc n. 2000147-39.2021.9.13.0000 Referência: Processo da Comarca de Betim/MG n. 0027.05.062.099-9 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/12/2021 Publicação: 25/01/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU INCOMPATIBILIDADE PARA O OFICIALATO – REPRIMENDA PENAL SUFICIENTE – REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. - Diante da suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita e da reparação do dano dentro do inquérito civil, tudo isso aliado ao realinhamento da conduta, não se justifica a decretação da perda do posto ou da graduação dos militares, em face da observância do princípio de política criminal. - Improcedência da representação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado o Maj PM Wagner Cássio Rodrigues, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, por maioria de 5 votos a 2, em julgar improcedente a representação ministerial, para manter o número 117.130-5, Major PM Wagner Cássio Rodrigues, nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Fernando Armando Ribeiro, que julgaram procedente a presente representação para excluir o representado das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO A eminente procuradora de justiça junto a este Tribunal, Doutora Elba Rondino, ofereceu representação para a perda do posto e da patente do número 117.130-5, Major PM Wagner Cássio Rodrigues, lotado no 18° BPM- Contagem/MG, com fulcro nos artigos 125, § 4º, da Constituição da República, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 99 e 102 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1). Consta dos autos que o representado foi condenado pela prática do delito de homicídio simples – art. 121, caput, do Código Penal (CP) –, a uma pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (Evento 1-OUT5). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões iniciais, a eminente procuradora de justiça salientou que: O representado, denunciado perante o juízo da Comarca de Betim pela prática dos delitos de ameaça e homicídio duplamente qualificado, previstos nos artigos 147 e 121, § 2º, inciso I e III, ambos do Código Penal, após regularmente processado nos autos nº 0027.05.062099-9, teve extinta a punibilidade em relação ao delito do artigo 147 do CP em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sendo, porém, pronunciado na modalidade simples do crime doloso contra a vida na data de 06/10/2009 e, ao final, condenado à pena de seis (06) anos de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, de acordo com a r. sentença proferida em 17/03/2020, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 15/12/2020, transitado em julgado em 25/02/2021. Segundo consta dos referidos autos, no dia 21/05/2005, o representado, motivado pelo ciúme que sentia do relacionamento amoroso vivenciado anteriormente por sua amásia com Elias Gonçalves Correia, foi ao encontro deste no bairro Betim Industrial, Município de Betim. Estando Elias, na ocasião, totalmente distraído, inclusive brincando com algumas crianças junto ao portão existente no local, bem como desarmado, já que trazia consigo apenas o aparelho celular e uma bíblia, o representado se aproveitou da situação e, então, efetuou contra ele diversos disparos de arma de fogo, que o atingiram na face e no tórax e lhe causaram a morte, mesmo tendo a filha da vítima de nome Bruna implorado ao representado, naquele momento fatídico, que não atirasse. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda do posto e da patente se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, demonstram a incompatibilidade do representado para o oficialato e tornam inapropriada a sua permanência nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) desta Justiça Militar foi juntada no Evento 7. A Folha de Antecedentes Criminais (FAC) foi juntada no Evento 11-OUT1. O representado foi citado (Evento 12 – MANDCITACAO2). O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado foi juntado no Evento 12 – EXTRATO1. O Major PM Wagner Cássio Rodrigues ingressou nas fileiras da PMMG em 1 de setembro de 1994, trazendo nos assentamentos o registro de 40 (quarenta) notas meritórias, 13 (treze) elogios individuais, 21 (vinte e uma) menções elogiosas, uma dispensa e 1 (um) medalha, a de mérito militar de bronze. Hoje, o representado encontrava-se no conceito “A”, com 50 (cinquenta) pontos positivos. A Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) da comarca de Betim/MG foi juntada no Evento 15. Em suas razões de defesa, o representado alega, preliminarmente, que a condenação criminal que dá origem à presente representação advém da Justiça comum e, mais, que não traz como efeito da condenação a perda do cargo, emprego ou função pública, e, à luz de precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal (ARE 1.277.120/MG – relatoria ministro Gilmar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Mendes, julgamento realizado em 11/06/2021; e, ARE 1273894 AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, publicado no DJe 2.10.2020), este Tribunal de Justiça Militar padece de competência para julgar o mérito do feito. No mérito, sobre a condenação criminal que deu origem à presente representação, ressaltou que a situação atual do oficial, no que se refere aos fatos que dão origem à presente representação, é de sentenciado cumprindo pena de seis (06) anos em regime semiaberto, em prisão domiciliar, sem monitoração eletrônica, e prestando serviços regularmente no Estado-Maior da 2ª Região da Policia Militar (RPM). Destacou que: 1) muito embora cuide-se de condenação por crime de homicídio, a pena fora fixada no mínimo legal, tendo o meritíssimo juiz sentenciante apontado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao aqui representado, bem como a inexistência de agravantes, o que nos permite apontar cuidarem-se, os fatos datados de 2005, de um evento isolado e que não o torna incompatível para o oficialato; 2) o cumprimento da pena foi fixado no regime semiaberto, com isso, o ora representado manteve suas atividades laborais na PMMG; 3) a sentença condenatória transitada em julgado não traz, como consequência da condenação, a perda do cargo, emprego ou função pública; e 4) com menos de 90 (noventa) dias do início de cumprimento da pena, o juiz da Vara de Execuções Penais (VEP) de Contagem/MG deferiu ao representado o direito da prisão domiciliar, o que aponta, sem dúvidas, que a sua conduta como oficial da PMMG é retilínea o suficiente para retirá-lo do cárcere. No tocante à análise dos argumentos trazidos pelo Ministério Público, afirmou que o juiz sumariante decotou todas as qualificadoras e decidiu pelo homicídio simples, logo, não poderia o Ministério Público, na presente representação, invocar razões de ter sido o homicídio praticado por “ciúmes que sentia do relacionamento amoroso vivenciado anteriormente por sua amásia”. Sustentou que não há nos autos um único elemento capaz de demonstrar que a gravidade do fato vai além da natureza jurídica de um homicídio e, diferente do que quer o Ministério Público, as circunstâncias do crime foram aferidas pelo juiz competente, no Tribunal do Júri, e a pena fora mantida no mínimo legal exatamente por não haver circunstâncias desfavoráveis ao acusado, ora representado. Sustentou, ainda, que a eminente procuradora não trouxe nada de concreto quanto à repercussão do crime na sociedade local. Nesse ponto, destacou as declarações do Sr. Tenente-Coronel Cássio Antônio dos Santos, comandante do 66º BPM, sediado em Betim, que afirmou: que, na região onde os fatos foram praticados no ano de 2005, nenhum reflexo trouxe a condenação e o início do cumprimento da pena pelo Major Wagner Cássio Rodrigues; e que, a PMMG, por intermédio do 66º BPM, desfruta da confiança da comunidade local e, em momento algum chegou ao conhecimento dos Oficiais e Praças da Unidade informações ou notícias de relativas à mudança de comportamento da comunidade em face da condição de condenado cumprimento pena, afeta ao Major Wagner. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Aduziu que é preciso superar a visão voltada exclusivamente para o homicídio praticado no ano de 2005 e estabelecer uma contextualização, passando pela vida profissional do representado como oficial da PMMG, para aferir se, apesar de estar condenado, os fatos não o tornam incompatível para o oficialato. Sobre a vida profissional do representado e sua compatibilidade com o oficialato, asseverou que o Major PM Wagner Cássio Rodrigues possui ficha funcional e comportamento institucional capazes de subsidiar decisão apta a negar provimento à representação, discorrendo sobre as unidades militares em que ele serviu e sobre a sua qualificação profissional. Ressaltou que não houve a instauração de procedimento administrativo disciplinar a respeito dos mesmos fatos e, ainda, que foi promovido no curso da ação penal que deu origem a presente representação criminal. Enfatizou que os registros funcionais demonstram a sua compatibilidade para o oficialato. Disse que, ao longo de 27 (vinte e sete) anos de efetivo serviço prestado à PMMG, grande parte atuando na linha de frente, em Unidades Operacionais, o Major Wagner jamais foi punido disciplinarmente e hoje ostenta o Conceito A, com 50 pontos positivos, e possui 75 (setenta e cinco) recompensas. Argumentou que, das 75 (setenta e cinco) recompensas, 39 (trinta e nove) foram obtidas após o ano de 2005, o que demonstra “que o Major Wagner Cássio Rodrigues em momento algum perdeu o foco, pelo contrário, prosseguiu trabalhando, liderando, comandando e entregando à sociedade mineira o melhor de si, de forma perfeitamente compatível com o oficialato”. Destacou que, nas avaliações anuais de desempenho do período de 2009 a 2021, o representado obteve a nota máxima (10), mesmo coincidindo com o período em que ele estava sendo processado criminalmente e, também, já havendo sentença penal condenatória em seu desfavor. Trouxe declarações de militares e civis, para, segundo sua defesa, provar que os fatos ocorridos em 2005 e a condenação criminal transitada em julgado em 2021 não constituíram fatores aptos, isoladamente, para arrimar um provimento à presente representação criminal. Alegou, ainda, que o ocorrido no ano de 2005 e que dá ensejo ao presente processo, constitui fato isolado na vida do representado e não pode ser considerado como fator determinante para aferir a sua permanência nas fileiras da PMMG. Ao final, requereu que seja considerada e enfrentada a preliminar, tendo-a por pré-questionamento em sede de matéria constitucional; e, no mérito, que seja julgada improcedente a presente representação. No Evento 17, foram juntadas várias declarações e documentos para provar as alegações do representado. Registro que as declarações foram apresentadas pelas pessoas seguintes: 1) Coronel PM Eduardo Felisberto Alves, Chefe do Estado-Maior, 2) Coronel PM Othon Flávio de Souza Jácome, Assessor Militar da Prefeitura de Belo Horizonte/MG, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 3) Coronel PM QOR Helbert Figueiró de Lourdes, ex-Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, 4) Tenente-coronel PM Maurício José de Oliveira, chefe da 1ª Seção do Estado-Maior da PMMG (PM1), 5) Tenente-coronel PM Bruno D’Assunção Coelho, Comandante do 39° BPM, sediado no Município de Contagem/MG, 6) Tenente-Coronel Cássio Antônio dos Santos, Comandante do 66° BPM, sediado no Município de Betim/MG. Houve, ainda, a juntada das fichas de avaliação anual de desempenho e produtividade do representado dos anos de 2009 a 2021 (Evento 17-JUNTADA7/JUNTADA19; e o diploma e os certificados no Evento 17 – COMP23/COMP36 e Evento 17 – COMP40/COMP41. A CAC da Comarca de Belo Horizonte/MG foi juntada no Evento 18. Intimada sobre a preliminar suscitada pela defesa (Evento 23 – MANIFESTAÇÃO1), a eminente procuradora de justiça assim se manifestou: Pois bem, primeiramente, é de se destacar que cabe razão à defesa tão somente quanto ao erro material encontrado na representação, consistente no pedido de decretação da incompatibilidade com o oficialato e de exclusão do representado da Polícia Militar “nos termos do artigo 102 Código de Penal Militar” (evento 1- INIC1). Isso porque, com bem alertou o representado (evento 16 - fls. 04), referido dispositivo legal diz respeito tão somente às praças. Ocorre que tal erro desta Procuradora de Justiça não possui o condão de deslegitimar a representação, haja vista que o artigo 99 do CPM, este sim, prevê a perda do posto e da patente àquele oficial que for condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Diante disto, penitenciando-se pelo erro material cometido na aludida peça processual, esta Procuradora de Justiça retifica o pedido final da representação para que a perda da patente do Maj PM WAGNER CÁSSIO RODRIGUES seja decretada com base no artigo 99 do Código Penal Militar. Agora, quanto à arguição de incompetência da Justiça Militar para julgar a ação de perda do posto por ser a condenação proveniente da Justiça Comum (fls. 02/03), não merece guarida, considerando que o artigo 125, parágrafo 4º, da Constituição Federal é absolutamente expresso no sentido de atribuir ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais a decisão sobre a perda do posto dos oficiais mineiros e da graduação das praças mineiras. De fato, para fins de perda do posto e da graduação, o aludido dispositivo constitucional não abre qualquer exceção aos militares julgados pela justiça comum de modo a não serem submetidos ao processo judicial específico para esse fim. A expressão “tribunal competente”, inserida no §4º do artigo 125 da CF, diz respeito ao tribunal originário para conhecer da representação para perda do posto ou da graduação, que será o Tribunal de Justiça Militar nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul e o Tribunal de Justiça nos demais Estados da Federação. Apenas por isso utilizou-se o constituinte do termo “tribunal competente”, que em nada se relaciona com a origem da condenação, ou seja, se da Justiça Militar ou da Comum. No caso específico dos oficiais, a necessidade de submissão a julgamento por “tribunal militar”, visando à declaração de indignidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 para o oficialato e à perda do posto e da patente, está assegurada pelo artigo 142, inciso VI, da CF, procedimento este a ser adotado no caso de oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, como expressamente estabelecido no inciso VII do mesmo dispositivo constitucional. Portanto, não resta a menor dúvida de que o militar, inclusive o oficial, somente poderá perder a sua patente mediante processo judicial para tal finalidade, sob pena de veemente negativa de vigência aos incisos VI e VII do artigo 142 da Constituição Federal. Aliás, o processo judicial de perda do posto e da graduação representa um verdadeiro privilégio ao policial militar, uma vez que após a condenação criminal é submetido a novo processo judicial, onde, além de lhe serem garantidos o contraditório e a ampla defesa, ainda obtém de um Órgão Colegiado a declaração de sua exclusão ou não dos quadros da Corporação a que integra, em tratamento totalmente diferenciado dos demais policiais (civis, federais etc.). Sem isto o policial militar cairia na vala comum e estaria sujeito à perda do cargo decretada por juiz singular, decorrente da simples condenação a pena superior a dois anos. Jamais deveriam os policiais militares pretenderem abrir mão desse privilégio a eles constitucionalmente deferido! Deste modo, a preliminar defensiva no sentido da incompetência da Justiça Militar para conhecer do pedido inicial deve ser imediatamente rechaçada. Em relação ao mérito, os fatos praticados pelo representado, que deram ensejo à condenação e a esta representação para perda do posto, encontram-se descritos na peça constante do evento 1 (INIC1), para a qual se remete o leitor, sendo desnecessária nova transcrição de seu conteúdo. A conduta, por si só, mostrou-se grave, muito embora entenda o representado que sua ação foi legítima (evento 16 - fls. 18) e que a narrativa do ocorrido constante da representação não condiz com a realidade (evento 16 - fls. 07). Ocorre, em primeiro lugar, que, se a ação do representado houvesse sido reconhecida como legítima, ele não estaria condenado por homicídio, mas sim absolvido com amparo em alguma excludente de ilicitude (art. 42 do CPM). Em segundo lugar, apesar de o representado imputar inveracidade à descrição dos fatos contida na representação, ele não se dignou, sequer, a revelar qual seria, então, a real motivação do delito e a explicar o que teria levado um “conceituado” Major da Polícia Militar a assassinar tão friamente um civil diante da filha deste. De acordo com a decisão de 2º grau que confirmou a condenação, não ficou comprovada a versão do então réu, ora representado, de que a vítima é que teria levantado a camisa e sacado uma arma no momento imediatamente anterior ao seu assassinato. Ao contrário, a versão presenciada pelas testemunhas é a de que ele sim, não estando em serviço, desferiu tiros contra a vítima enquanto esta trazia uma bíblia nas mãos e brincava com seus filhos, apesar da filha do ofendido ter implorado ao então acusado que os disparos não fossem efetuados (evento 1 - OUT 6 - fls. 02/03). Essa, portanto, é a “versão da condenação” e é ela que deverá ser considerada para fins de avaliação da gravidade da conduta e da incompatibilidade de exercício do oficialato. Segundo a percepção da defesa, o fato de um Oficial da PM covardemente tirar a vida de uma pessoa, sem que isto tenha qualquer relação com a sua função, não é bastante grave para que seja excluído das fileiras da Polícia Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Contudo, a atitude assumida pelo Maj Wagner à época do crime, representada pela versão reconhecida no “título condenatório”, demonstra, sim, os seus descontrole emocional e despreparo para lidar com as adversidades da vida, ou seja, evidencia o seu deturpado caráter, tornando-o, assim, incompatível com o oficialato. Isso porque de um Oficial da Polícia Militar se espera alguém que possua equilíbrio para dominar situações conflituosas e não que saia por aí efetuando disparos contra o desafeto ante um mero descontentamento de ordem pessoal. Como se não bastasse a gravidade do delito pelo qual foi condenado, extrai-se das Certidões de antecedentes criminais constantes dos eventos 7 e 18, que, desde o ano de 2002, o representado vem se envolvendo em fatos compatíveis com agressões físicas, lesões corporais (várias vezes), disparo de arma de fogo, violação de domicílio e estelionato, além de registrar outros homicídios nas datas de 30/12/2003 e 06/08/2004, o que demonstra desvio de conduta, não só profissional, como também pessoal. Por fim, é de se destacar que a não submissão do representado a qualquer tipo de “processo administrativo demissionário” perante a Corporação (evento 16 - fls. 18), em nada o auxilia, primeiro porque as instâncias administrativa e judicial são absolutamente independentes entre si e segundo porque, se a Polícia Militar não “fez a lição de casa”, isso não significa que a Justiça Militar deva persistir na omissão, até para que se possibilite dar uma pronta resposta à sociedade no sentido de se extirpar da Polícia Militar o membro que não se coaduna com os seus princípios e funções primordiais, sob pena de, assim não se fazendo, levar a Corporação ao descrédito, no mínimo a questionamentos. Diante do exposto, o Ministério Público protesta pelas rejeição da preliminar arguida pela defesa e total procedência da representação, a fim de que o Maj PM WAGNER CÁSSIO RODRIGUES seja julgado indigno do oficialato e, em consequência, excluído da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 99 do Código Penal Militar. É o relatório. À douta revisão. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de representação para declaração de indignidade/incompatibilidade que objetiva excluir das fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais o número 117.130-5, Major PM Wagner Cássio Rodrigues, lotado no 18° BPM- Contagem/MG, com fulcro nos artigos 125, § 4º, da Constituição da República, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 99 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1). De início, é importante salientar que, segundo consta da denúncia da ação criminal originária, a imputação do homicídio qualificado em desfavor do representado, nos termos do art. 121, §2º, I (mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe) e III (com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum), e art. 147 (ameaça), ambos do Código Penal (CP) comum (Evento 1 – DENÚNCIA2). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Todavia o representado foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, “caput”, do Código Penal, conforme se vê na decisão juntada no Evento 1 – OUT4. Naquela decisão, houve a extinção da punibilidade do representado em relação ao delito de ameaça (art. 147 do CP), em decorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar estatal (art. 107, IV, combinado com o art. 109, VI, ambos do Código Penal). Em julgamento da ação, o Tribunal do Júri da Comarca de Betim/MG o condenou, pelo homicídio simples, a uma pena de mínima de 6 (seis) anos, a ser cumprida em regime semiaberto, de acordo com o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, em 17 de março de 2020 (sentença de Evento 1 – OUT5). A referida decisão foi confirmada pelo egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais no Evento 1 – OUT6. Passamos à análise das razões escritas de defesa. O representado suscita uma preliminar de que a condenação criminal que dá origem à presente representação advém da Justiça comum e, mais, que não traz como efeito da condenação a perda do cargo, emprego ou função pública, e, à luz de precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal (ARE 1.277.120/MG – relatoria ministro Gilmar Mendes, julgamento realizado em 11/06/2021; e, ARE 1273894 AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, publicado no DJe 2.10.2020), este Tribunal de Justiça Militar padece de competência para julgar o mérito do feito. Nesse ponto, ouso não só divergir dos julgados do ARE 1.277.120/MG – relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgamento realizado em 11/06/2021; e do ARE 1273894 AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, publicado no DJe 2.10.2020; bem como venho reafirmar a competência originária desta Justiça Militar estadual para proceder à decretação, ou não, da perda da graduação das praças e do posto ou da patente dos oficiais, em procedimento próprio de iniciativa do Ministério Público junto à Segunda Instância, quando forem condenados a uma pena privativa de liberdade acima de 2 (dois) anos proveniente de decisões da Justiça castrense ou comum. O Processo de Perda da Graduação das Praças e do Posto e da Patente dos Oficiais constitui um procedimento autônomo e específico, previamente estabelecido pela própria Constituição da República Federativa do Brasil, consoante disposições abaixo transcritas: 1) Sobre a previsão do procedimento: Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; 2) Sobre a aplicação aos policiais e bombeiros militares estatuais: Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98) 3) Sobre a previsão específica das Justiças Militares: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...omissis...) § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. – grifei. No âmbito estadual, a Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989 prevê: Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial militar e o bombeiro militar em crime militar definido em lei, e ao Tribunal de Justiça Militar, decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. – grifei. Assim, compete ao Ministério Público propor, mediante representação, procedimento próprio para a perda de graduação das praças e para a perda do posto e da patente dos oficias. Como é sabido, com o advento da atual Constituição da República, em 1988, não mais é um efeito automático das condenações das praças a pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos, nem uma pena acessória. Nesse sentido, os egrégios tribunais superiores mantêm o entendimento majoritário de que, diante de condenação da praça ou do oficial a uma pena superior a 02 (dois) anos, estes sujeitar-se-ão a um novo procedimento para se decretar a perda de sua graduação ou do posto e da patente, respectivamente. Colaciono os julgados seguintes: HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POLICIAL. CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO DECRETADA EM SEDE DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 125, § 4º, DA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Ao interpretar o artigo 125, §4º, da Constituição Federal, especialmente após as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 19/1998, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido da necessidade de processo específico para a perda de graduação de praças da Polícia Militar, entendimento seguido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. In casu, a perda da graduação decorreu de processo específico, nos termos do art. 125, §4º, da Constituição Federal e não como efeito secundário da condenação por crime militar, observados, portanto, os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 3. Ordem denegada. (...omissis...). (STJ, HC 185112/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgamento realizado em 18/08/2011, acórdão publicado no DJe 29/08/2011). – grifei. Já se encontra firmado o entendimento de que o art. 102 do Código Penal Militar foi derrogado pela parte final do art. 125, § 4º, da Constituição Federal. A repercussão do decreto penal condenatório, em pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos, na vida profissional do militar merece ser apreciada pela Justiça Especializada, mantendo-se uma coerência com os preceitos constitucionais que ressaltam as especificidades da função militar, em continuidade da prestação jurisdicional criminal. Segundo preceito constitucional expresso no art. 125, §4º, da Constituição da República de 1988, o Tribunal de Justiça (ou o Tribunal de Justiça Militar, naqueles Estados que contam com uma Justiça Militar independente e autônoma) avaliará a conveniência da permanência do militar nas fileiras de sua respectiva Corporação. Os referidos tribunais não funcionam, evidentemente, como mero órgão homologatório e, sim, decisório. A preliminar de arguição de incompetência da Justiça Militar para julgar a ação de perda do posto por ser a condenação proveniente da Justiça comum (fls. 02/03) não merece guarida, considerando que o artigo 125, §4º, conjugado com os arts. 42, §1º, e 142, §3º, incisos VI e VII, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, todos são imperativos no tocante à competência deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerias em decidir sobre a perda do posto dos oficiais e da graduação das praças das corporações militares mineiras. A Constituição da República Federativa do Brasil não faz distinção entre as condenações provenientes de quaisquer Justiças – comum, federal ou militar –, estabelecendo que o oficial ou a praça, condenados na justiça comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, só perderão o posto e a patente ou a graduação se forem julgados indignos ou com conduta incompatível com a carreira militar, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra. A expressão “tribunal competente”, inserida no §4º do artigo 125 da CF diz respeito ao tribunal originário para conhecer da representação para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 perda do posto ou da graduação, que será o Tribunal de Justiça Militar nos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul e o Tribunal de Justiça nos demais Estados da Federação. Consoante o que ressaltou a eminente procuradora de justiça atuante nesta Corte castrense, o constituinte utilizou-se do termo “tribunal competente” sem fazer relação com a origem da condenação, ou seja, se da Justiça Militar ou da comum. Cumpre-me esclarecer que os precedentes recentes do excelso Supremo Tribunal Federal citados pelo representado firmaram-se em outros julgados, que repetem, de forma equivocada, o julgado expresso no RE 197.649-7/SP, cuja ementa segue: RE 197649 / SP - SÃO PAULO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 04/06/1997 Publicação: 22/08/1997 Órgão julgador: Tribunal Pleno Publicação DJ 22-08-1997 PP-38782 EMENT VOL-01879-07 PP-01458 Partes RECTE. : JOSE DELZUITO MOREIRA DA SILVA E OUTROS RECDO. : ESTADO DE SÃO PAULO Ementa EMENTA: CONSTITUCIONAL. MILITAR. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR. EXPULSÃO. C.F., art. 125, § 4º. I. - A prática de ato incompatível com a função policial militar pode implicar a perda da graduação como sanção administrativa, assegurando-se à praça o direito de defesa e o contraditório. Neste caso, entretanto, não há invocar julgamento pela Justiça Militar estadual. A esta compete decidir sobre a perda da graduação das praças, como pena acessória do crime que a ela, Justiça Militar estadual, coube decidir, não subsistindo, em consequência, relativamente aos graduados, o art. 102 do Cód. Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. II. - R.E. não conhecido. Decisão Por unanimidade, a Turma deliberou afetar ao Plenário o julgamento do recurso. 2ª. Turma, 13.05.97. O Tribunal, por unanimidade, não conheceu do recurso extraordinário. Votou o Presidente. Ausentes, justificadamente, o Ministro Octávio Gallotti e, neste julgamento, o Ministro Maurício Corrêa. Plenário, 04.6.97. É interessante observar que, da análise do inteiro teor do julgado do RE 197.649-7/SP, tem-se que a questão fática e jurídica são totalmente diversas da representação aqui em análise, sobre o qual acredito que mereça minha explanação sobre o assunto. Transcrevo o conteúdo do julgado, para salientar os pontos divergentes entre a causa de pedir dos procedimentos. Vejamos. O Sr. Ministro CARLOS VELLOSO: Trata-se de ação ordinária, ajuizada por JOSÉ DELZUITO MOREIRA DA SILVA E OUTROS, todos policiais-militares demitidos da Corporação, contra o ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a anulação dos atos de seu Comandante Geral, que os demitiram, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 acusados da prática de atos incompatíveis com a função policial-militar, com base no artigo 47 do Decreto-lei n° 260/70. Em consequência, solicitam os autores sua reintegração aos quadros da Corporação. A sentença de fls. 593/596 julgou improcedente a ação. A Quarta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento a apelação dos autores. Assim se manifestou o voto condutor do acórdão: "Não há regra constitucional que imponha a necessidade de a praça ser submetida a decisão judicial para sofrer a sanção. Está claro, pois, a confirmação de que a regra do art. 125, § 4°, pretende, exclusivamente, assentar que TAMBÉM O PRAÇA, a exemplo do oficial, NÃO PODE SOFRER A SANÇÃO COMO MERA DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. A norma, contudo, não impede que no âmbito administrativo, analisando-se a conduta da praça sob o aspecto disciplinar, observadas as prescrições legais, seja ela, como consequência de sanção própria assim prevista, exonerada da Corporação." Inconformados, os autores interpuseram recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando que foi violado o art. 125, § 4°, da Constituição Federal, por terem sido, os atos de expulsão, praticados por autoridade incompetente, já que semelhantes atos só podem ser praticados por decisão de tribunal castrense. Sustentam, em síntese: a) a nova ordem constitucional alterou profundamente o processo de demissão e expulsão das praças das polícias militares; b) o objetivo da Constituição Federal foi o de equiparar as praças aos oficiais, submetendo-os ao mesmo regime jurídico; c) a mesma garantia que já havia sido concedida pelas Constituições anteriores aos oficiais — ou seja, a de só perderem o posto e a patente por decisão da justiça castrense — foi agora estendida à praças. A decisão de fls. 659/660 admitiu o recurso e assim subiram os autos. O Subprocurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, opinou pelo provimento do recurso. É o relatório. VOTO O Sr. Ministro CARLOS VELLOSO (Relator): Em caso igual, RE 199.800-SP, proferi o seguinte voto: "O ora recorrente foi excluído das fileiras da Polícia Militar de São Paulo. O ato demissório foi precedido de processo administrativo, no qual foi assegurado, ao demitido o contraditório e o direito de defesa. O acórdão recorrido entendeu perfeito o ato impugnado. Sustenta-se, no recurso, ofensa ao art. 125, § 4°, da C.F.: o ato somente podería ter sido praticado pela Justiça Militar. Está no voto do Desembargador Correia Lima, Relator: [...] Anteriormente à edição do novo texto magno vigia o art. 102 do Código Penal Militar dispondo que a condenação de praças e oficiais a pena privativa de liberdade superior a 2 anos desencadeava, automaticamente, a expulsão do miliciano. Também a condenação pela Justiça Comum provocava a demissão automática, sempre como pena acessória. A pena acessória deixou de ser automática e passou à competência exclusiva do Tribunal de Justiça Militar, exigindo instauração de procedimento específico e tornando revogado o art. 102 do Código Penal Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 121.533-0-MG, abordando a matéria, assinalou: "O artigo 125, § 4º, in fine, da Constituição, subordina a perda de graduação das praças das polícias militares à decisão do tribunal competente, mediante procedimento específico, não subsistindo, em consequência, em relação aos referidos graduados, o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos" (RE n° 121.533-0-MG, Pleno, J. 26.4.90, v.u., Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE). Evidencia-se, então, que o Tribunal Militar não se investiu de atribuição administrativa. Sua tarefa continuou a ter natureza jurisdicional, aplicando apenas a perda da graduação como pena acessória. A Constituição não restringiu a tarefa da Administração Pública de gerir o seu próprio corpo de funcionários. Não retirou a competência administrativa que toca ao Comandante da Polícia Militar de repreender, advertir ou expulsar seus milicianos incursos em falta grave. Não houve subversão nesta ordem, continuando os Poderes do Estado com suas atribuições típicas e sem invasões. O Executivo não perdeu parcela do seu controle interno, no que diz respeito a seu pessoal. O Judiciário não ganhou competência administrativa, mas tão-só jurisdicional. O parágrafo 4º do art. 125 não deve ser entendido isoladamente, pois faz parte de um todo sistêmico, que fornece os elementos básicos para o seu perfeito alcance. A Constituição consagrou a autonomia do Poder Executivo no que lhe diz respeito e sua independência funcional em relação aos demais Poderes. Não teria sentido, pois, incumbir um tribunal de realizar todas as punições administrativas no que diz respeito à perda da função. No caso em pauta, como estampado nos autos do procedimento administrativo, o apelante foi submetido a regular Conselho de Disciplina, perante o qual utilizou defesa técnica por meio de advogado e desfrutou de ampla oportunidade de produzir provas e concluída a apuração, o Comandante Geral, em decisão fundamentada, enquadrou o miliciano desregrado nos termos do art. 46, inciso II, do DL. n° 260/70 e o expulsou das fileiras da corporação (fls. 42/156), assim atuando dentro de suas normais atribuições administrativas e sem que houvesse, pois, ocorrido o alegado vício de competência. 4. Nestes termos negam provimento ao recurso. [...]' (fls. 218/220) Está correto o entendimento. O que ressai da interpretação do § 4° do art. 125, da Constituição Federal, é que à Justiça Militar estadual compete decidir a respeito da perda da graduação das praças, quando esta esteja prevista como pena acessória de crime que a ela, Justiça Militar estadual, caiba decidir. É o que deflui do julgamento do RE 121.533-MG, Relator o Sr. Ministro Sepúlveda Pertence, cujo acórdão porta a seguinte ementa: 'Militar: praças da Polícia Militar Estadual: perda de graduação: exigência constitucional de processo específico (CF 88, art. 125, § 4°, parte final) de eficácia imediata: caducidade do art. 102 do Código Penal Militar. O artigo 125, § 4o, in fine, da Constituição, subordina a perda de graduação das praças das polícias militares à decisão do tribunal competente, mediante procedimento específico, não subsistindo, em consequência, em relação aos referidos graduados o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. A nova garantia constitucional dos graduados das polícias militares é de eficácia plena e imediata, aplicando-se, no que couber, a disciplina legal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 vigente sobre a perda de patente dos oficiais e o respectivo processo.' (RTJ 133/1342) Compete à Justiça Militar estadual, dispõe o § 4° do art. 125 da Constituição Federal, "processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças." Não se conferiu à Justiça Militar estadual, portanto, uma nova competência, a de decidir sobre as punições administrativas próprias das autoridades do Poder Executivo, mas a de examinar e decidir, tratando-se de crime praticado por policial militar, por ela julgado, sobre a perda da graduação, assim caducando-se, bem disse o Ministro Sepúlveda Pertence, no voto que embasa o acórdão do RE 121.533-MG, "por inconstitucionalidade superveniente ou por derrogação, o art. 102, Código Penal Militar." (RTJ 133/1346). Isto nada tem que ver, repete-se, com as punições administrativas, da competência do órgão administrativo respectivo, na forma das leis e dos regulamentos. Emprestar-se ao §4° do art. 125 da Constituição outra interpretação que não esta, implicaria não somente ofensa ao princípio da separação dos poderes, mas também ao princípio da igualdade, dado que as praças das Forças Armadas não gozam de tal benefício, nem nenhum servidor público que não seja vitalício. Com propriedade, escreveu o Des. Cesar Peluso, no seu voto: Não precisa relevar, aqui, os gravíssimos transtornos que, nos casos quotidianos de prática de atos incompatíveis com o exercício da função policial-militar, e que não são poucos, esse entendimento importaria aos princípios básicos da vida de caserna e à ordem pública. É muito, há-se de convir, mas não é tudo. A inteligência proposta do ora apelante consagraria ainda dois privilégios, intoleráveis, ambos, por definição mesma. O primeiro consistiria em outorgar às praças de polícia, sem nenhuma razão perceptível (se é que a há alguma), garantia de que não gozam os integrantes dos quadros homólogos das forças armadas, os quais, embora não tenham posto nem patente, têm também graduação, que perdem, nas hipóteses legais e segundo o processo regular, por ato da autoridade ordinária (art. 42, § § 7° e 8°, da Constituição Federal, a contrário sensu). Não seria, portanto, coisa condizente com o princípio superior da igualdade, perante cuja luz devem justificar-se as interpretações. O segundo, não menor nem menos ofensivo ao senso de justiça, o qual obriga a distinguir entre distintas situações jurídico subjetivas (cf. DEL VECCHIO, "A Justiça", SP, Saraiva, 1960, trad. de Antônio P. de Carvalho, p. 161), estaria em equiparar, no desfrute imotivado daquela garantia, cuja previsão específica é proporcional ã alta relevância objetiva das atribuições e responsabilidade profissionais do oficialato, as praças de polícia, de um lado, e os oficiais militares e policiais militares, de outro, como se entre as duas classes de servidores, todos merecedores de tratamento condigno da lei, não medeassem profundas diferenças substantivas que explicam a distinção histórica e necessária dos respectivos meios de controle disciplinar. Por salvar as praças de polícia às arbitrariedades, sempre possíveis, se é este o cuidado do intérprete, escusa condicionar-lhes a perda da graduação a ato primário e atípico de órgão jurisdicional: bastam-lhes as garantias do justo processo da lei (art. 5, LIV e LV, da Constituição da República) e da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5o, XXXV), que são as de todo o povo. E é isso, só isso, que reza, ao propósito, a Constituição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 [...]' (fls. 224/226) Isto não quer dizer, bem ressaltou o eminente Des. Peluso, que, com tal modo de interpretar a Constituição, estejamos a dispensar o devido processo legal para a expulsão ou demissão das praças pela prática de faltas administrativas. Não. O devido processo legal aplica-se, por expressa imposição constitucional, aos procedimentos administrativos (C.F., art. 5°, LV), em qualquer caso. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, no caso de exclusão de praça da Polícia Militar: RE 191.480-SC, Marco Aurélio, 2a. Turma, 7.3.96, tendo eu concorrido com o meu voto para que fosse tomada a decisão; RE 140.195-SC, Galvão, 1a. Turma, 28.06.96, assim ementados os respectivos acórdãos: RE 191.480-SC: 'POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DIREITO DE DEFESA. A partir do momento em que a exclusão se faz considerados certos fatos, a macularem a conduta do policial militar, indispensável é a observância do devido processo legal, estabelecendo-se o contraditório e viabilizando-se o exercício do lídimo direito de defesa. Na dicção sempre oportuna de José Cretella Júnior, "a regra da ampla defesa abrange a do contraditório, completando-se os princípios que as informam e que se resumem no postulado da liberdade integral do homem diante da prepotência do Estado" (Comentários à Constituição de 1988, página 534). Sentença e acórdão prolatados em homenagem à garantia constitucional do inciso LV do artigo 5° da Carta de 1988 no que culminaram na declaração de insubsistência do ato de licenciamento e reintegração do servidor público militar com o ressarcimento de prejuízos havidos.' ("DJ" de 24.04.96). RE 140.195-SC: 'EMENTA: POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PENA DE LICENCIAMENTO APLICADA SSUMARIAMENTE, SEM OPORTUNIDADE DO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. ALEGADA AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO. A Constituição vigente instituiu, em prol dos acusados em geral, a garantia do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. O ato administrativo punitivo praticado com ofensa a essa garantia é visceralmente nulo. Não-conhecimento do recurso.' ("DJ" de 27.09.96). Do exposto, não conheço do recurso. Nada é preciso acrescentar. Também aqui não conheço do recurso. Esse é o precedente em que se firmou toda a jurisprudência citada pelo representado, do qual se extrai o seguinte: - a ação originária se estabeleceu a partir de uma discussão em que se pretendia a reintegração de ex-militares em face do Estado de São Paulo; - a demissão dos militares era proveniente de decisão administrativa do comandante-geral; - a defesa dos ex-militares consistia na premissa de que a demissão não poderia ser realizada pelo comandante-geral somente após um procedimento judicial, porque os fatos que originaram o procedimento administrativo eram de natureza criminal ou decorrente de condenação; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 pretendiam discutir a não aplicação da demissão no âmbito administrativo; - a conclusão realizada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, à época, foi de que “não se conferiu à Justiça Militar estadual, portanto, uma nova competência, a de decidir sobre as punições administrativas próprias das autoridades do Poder Executivo, mas a de examinar e decidir, tratando-se de crime praticado por policial militar, por ela julgado, sobre a perda da graduação”; e - foi reafirmado que a pena acessória deixou de ser automática e passou à competência exclusiva do Tribunal de Justiça Militar, exigindo instauração de procedimento específico e tornando revogado o art. 102 do Código Penal Militar. Nota-se que o excelso Supremo Tribunal Federal assentou uma jurisprudência totalmente equivocada sobre a distinção de condenações passíveis de procedimentos criminais para se declarar a perda de graduação ou do posto e da patente, quando o inteiro teor do RE 197.649-7 demonstra que o Excelso Supremo Tribunal Federal discutiu e assentou entendimento da possibilidade de ser efetivada demissão pelo poder executivo, sem procedimento judicial, o que, no futuro (ano de 2003), se tornaria o enunciado da Súmula 673: “O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”. A única conclusão possível, em uma interpretação sistemática da Constituição da República Federativa do Brasil, é de que a Lei Maior não fez distinção no tocante às condenações criminais passíveis de possibilitarem a decretação da perda da graduação ou do posto e patente dos oficiais. Sendo assim, passo pela preliminar suscitada. MÉRITO De conformidade com as disposições constitucionais, exige-se um julgamento abalizado da conveniência da permanência do militar nas fileiras da Corporação após a condenação penal com pena definitiva acima de 2 (dois) anos, consistindo em decidir se a conduta delitiva do militar o incompatibiliza com os valores da Corporação que ele representa, ensejando a perda de seu posto ou de sua graduação, extirpando a mínima possibilidade de se haver uma reversão daquele aos quadros, dada a incompatibilidade com os preceitos da caserna. Em linhas gerais, o presente processo visa a apreciar se, em virtude da apenação e das circunstâncias que envolveram o crime, o militar ainda reúne as condições profissionais e morais para continuar no exercício da função militar. Desta feita, os Tribunais de Justiça Militar não constituem órgãos homologatórios, e, sim, decisórios, por isso, neste momento, em análise da representação para a perda da graduação das praças, não se adentra nos fatos objeto do decreto condenatório, mas tão somente se verifica se, em virtude da apenação, o condenado ainda reúne condições pessoais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 profissionais e sociais de continuar envergando a farda das honradíssimas Corporações Militares, Polícia e Corpo de Bombeiros. Trago à colação a percuciente e lúcida lição do nobre e culto desembargador Coronel PM Rúbio Paulino Coelho, que, em artigo publicado na Revista de Estudos & Informações n. 14, de maio de 2005, afirma, expressamente: O Processo de Perda da Graduação não é um processo para condenar ou absolver, mas sim para examinar a conveniência ou não da permanência do representado na Corporação, analisando, neste momento, sua ficha funcional, seu comportamento após o fato delituoso, enfim, se ele preenche os requisitos para continuar nas fileiras da instituição militar. O critério a ser utilizado firma suas bases na conveniência administrativa, em um poder discricionário, acima do critério único e exclusivo da legalidade – um efeito automático da previsão legal –, em que a simples condenação do militar a uma pena acima de 2 anos já levaria a sua demissão da Corporação Militar. No presente caso, da leitura dos assentamentos dos Registros Funcionais do representado (Evento 12 – EXTRATO1), verifica-se que, hoje, em mais de seus 26 (vinte e seis) anos de caserna, ele ostenta o conceito A, com 50 pontos positivos. É detentor de 13 (treze) elogios individuais, 40 (quarenta) notas meritórias, 1 (uma) dispensa do serviço, 21 (vinte e uma) menções elogiosas e 1 (uma) medalha. Houve a juntada das fichas de avaliação anual de desempenho e produtividade do representado dos anos de 2009 a 2021 (Evento 17-JUNTADA7/JUNTADA19; e o diploma e os certificados no Evento 17 – COMP23/COMP36 e Evento 17 – COMP40/COMP41. Se vista isoladamente, a vida profissional do representado é excelente, mostra-se com inúmeras recompensas. Percebe-se que os fatos delitivos, desencadeadores da ação penal militar, ocorreram no longínquo 2005 e, de lá para cá, no âmbito administrativo, não houve o registro de punição. Nesse ponto, pode-se afirmar que a repercussão negativa no âmbito da honrada Corporação Militar da PMMG de fato não ocorreu. Para corroborar com esse meu posicionamento, basta a leitura das declarações juntadas no Evento 17, em que seus pares registram o respeito pelo trabalho desenvolvido pelo representado, salientando o bom desempenho de suas funções nos últimos anos. Aqui, mesmo no aspecto da repercussão no âmbito social, ao que tudo indica, à vista das mesmas declarações, o acontecido não teve tantos reflexos negativos na sociedade; com a aplicação da pena criminal ao militar, que veio após 15 (quinze) anos, verifica-se que o militar já se readequou antes até mesmo da reprimenda criminal. No que tange à gravidade do delito, saliente-se que a mera suspeita de prática de qualquer delito por um de seus integrantes gera desconforto para toda a Corporação Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Se partirmos unicamente dessa premissa, sem proceder à análise das condições individuais de cada um dos militares, então indiciados ou acusados, a conclusão seria a imediata demissão da Corporação Militar. Todavia não é isto o que prevê o art. 125, §§4º e 5º, da Constituição da República, de 5 de outubro de 1988. Havemos de nos ater a correta individualização da “pena”, mesmo dentro do processo que visa à perda da graduação das praças ou representação para a declaração de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato. Repito que, analisado de forma isolada, o comportamento do representado foi contrário às regras da obrigação profissional e do convívio social. Mas, como um dos princípios constitucionais fundamentais, a dignidade humana proporciona ao indivíduo, ainda que seja autor de ação delituosa, o direito de ter uma repressão estatal proporcional à sua conduta. Desse modo, acredito que o Major PM Wagner Cássio Rodrigues foi punido suficientemente, e mantê-lo na Corporação não poderá ser havido como impunidade. Ademais, não me sinto à vontade em trilhar por um caminho inverso daquele estabelecido pela Política Criminal, ferindo os destacados e valiosos princípios constitucionais e penais sobre a obrigação do Estado em promover a reinserção do apenado na sociedade, ao se decretar a perda do cargo e a consequente marginalização de um então militar, que mantém bom conceito profissional após o cometimento do delito, com fundamento, única e exclusivamente, na natureza do crime. Por medida de política criminal, o ato insano do militar foi, a meu ver, severamente punido. Assim, julgo improcedente a representação ministerial, para manter o número 117.130-5, Major PM Wagner Cássio Rodrigues, nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É o meu voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator que julgou improcedente a Representação do Ministério Público oficiante nesta Corte Castrense. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para julgar improcedente a presente Representação e manter o representado nos quadros da PMMG. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente, para excluir-se o representado das fileiras da instituição militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Como bem ressaltou o relator, "o comportamento do representado foi contrário às regras da obrigação profissional e do convívio social." A maneira como o representado cometeu o crime de homicídio revela a inconveniência da sua permanência na instituição militar, cujos objetivos fundamentais estão relacionados ao direito à segurança pública e, em especial, à proteção da vida. Também não se pode olvidar que o representado é oficial, e sua posição na estrutura hierárquica indica o seu maior preparo e o seu maior compromisso com a proteção da vida humana. O comportamento de todo oficial deve sempre constituir um bom exemplo a ser seguido pela tropa, tanto na atuação profissional quanto em sua vida pessoal, e não se pode preservar como exemplo o comportamento criminoso praticado pelo representado. Manter o representado na corporação, após a prática do crime que ora nos ocupa a atenção, é sinalizar à tropa que tão grave comportamento criminoso é compatível com os valores e compromissos institucionais. Com certeza, não há compatibilidade. Por tais razões, julgo procedente a presente representação, para excluir o representado das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator, pelos mesmos bem lançados fundamentos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Srs. desembargadores, passo pela preliminar arguida pela defesa e peço vênia para acompanhar o voto divergente proferido pelo desembargador Fernando Galvão da Rocha. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator